Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PAGA A SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA APÓS O PRAZO DE 05 ANOS. DECADÊNCIA CONSUMADA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à supressão no contracheque da autora, servidora pública distrital aposentada, da gratificação em políticas sociais – GPS, sob o argumento de que tal verba é destinada unicamente aos servidores que estão na ativa.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: não obstante o Iprev ser autarquia com atribuições legais para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, verifica-se que o Distrito Federal atua como seu garantidor, de forma que sua legitimidade passiva é manifesta. Preliminar rejeitada.
3. O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.
4. Contudo, especificamente no caso de aposentadoria, considerado como um ato complexo que só é perfectibilizado após a homologação exarada pelo tribunal de contas, o supracitado prazo quinquenal começa a contar da decisão proferida pela corte de contas.
5. Neste sentido, foi o voto do Min. Alexandre de Moraes no RE 636.553/RS (União versus João Darci Rodrigues de Oliveira), com repercussão geral reconhecida e cujo julgamento foi suspenso após a prolação do referido voto.
6. Na situação apresentada, a aposentadoria da autora foi deferida no dia 27/03/1995 e homologada pelo TCDF em 01/07/1999 (ID 13725069 – fl. 44), sendo que desde a sua concessão lhe foi pago a GASS, posteriormente denominada GPS. Deste modo, o prazo final para que a Administração Pública anulasse o pagamento de tal gratificação se encerrou no dia 01/07/2004, após o qual a verba em questão foi incorporada em definitivo na remuneração da autora, tudo em respeito aos comandos da segurança jurídica e da proteção à confiança.
7. Frise-se que não se vislumbra má-fé da autora na percepção do benefício, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de 05 anos previsto na legislação, pois a supressão de tal verba nos contracheques da requerente se deu apenas no mês de abril de 2019 (ID 13725067 – fl. 11).
8. A resolução do conflito, assim, dá-se independentemente da discussão quanto à legalidade ou não do pagamento da GPS aos servidores inativos (tema cujo debate está suspenso em virtude de incidente de uniformaização de jurisprudência suscitado nos autos 0728603-61), pois reconhecida a decadência da Administração Pública para exercer seu poder de autotutela e anular a concessão da gratificação à demandante.
9. Por fim, correta a sentença ao estipular o IPCA-e como índice de correção monetária da condenação, pois tal capítulo decisório está em sintonia ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no âmbito do RE 870.947/SE.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao recolhimento das custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.